Tribunal: TJDFT
Processo: 0767771-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767771-65.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: TASSIANA CRISTINA CASAGRANDE DECISÃO O Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte deferiu a recuperação judicial da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda, determinando: “Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, cabendo às recuperandas e outros meios de comunicação institucional entre tribunais comunicá-la aos Juízos competentes”. Assim, aguarde-se pelo período de 180 dias, podendo o credor habilitar o crédito no Juízo da recuperação judicial. Retire-se o processo da pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA